Tribunal: TJMT
Processo: 0003407-16.2014.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003407-16.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO MARCIANO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO MARCIANO DE SOUZA - CPF: 255.323.911-49 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA SANTOS DE SOUZA - CPF: 487.392.941-53 (APELADO), LEANDRO SANTOS DE SOUZA - CPF: 025.494.581-33 (APELADO), ALESSANDRA SANTOS DE SOUZA - CPF: 018.126.911-22 (APELADO), JOSE APARECIDO SANTOS DE SOUZA - CPF: 012.235.111-89 (APELADO), HOSPITAL DO CORACAO ANIS RASSI LTDA - CNPJ: 01.145.407/0001-70 (APELANTE), TENORIO CESAR DA FONSECA - CPF: 332.563.141-04 (ADVOGADO), Abilio Marques Silva (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), HEBERT DONIZETI SALERNO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JULIANO SLHESSARENKO (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), Jose Cunha Soares (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANGO MARTINS CESAR DA FONSECA - CPF: 037.851.351-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO MARCIANO DE SOUZA (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO MARCIANO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO MARCIANO DE SOUZA - CPF: 255.323.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
–
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO NOSOCÔMIO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo nos autos perícia médica judicial oficial elaborada por perito nomeado pelo juízo, que fixa a inexistência de imperícia, imprudência ou negligência por parte do nosocômio litigante, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas com o paciente meses após o procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico.

De acordo com o artigo 464, § 1º, do Código de Processo Civil, o juiz deve considerar a prova pericial como fundamental para a formação do seu convencimento, especialmente quando a produção dessa prova é determinada pela sua própria decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 0003407-16.2014.8.11.0010 movida por João Marciano de Souza, falecido no curso do processo e sucedido por JOÃO MARCIANO DE SOUZA E OUTROS, na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 225649753 julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar da data de desembolso e com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com incidência de correção monetária pelo índice INPC desde o presente arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do evento danoso (data do procedimento) e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim, condeno o réu ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC.”

O hospital apelante, em suas razões de ID 225649754 defende a sua ilegitimidade passiva em razão da responsabilidade dos médicos pelos fatos alegados pela parte autora. Sustenta a não ocorrência de ato ilícito (erro médico) e a inexistência de danos morais e materiais passíveis de indenização. Alega que a perícia médica judicial oficial elaborada por perito nomeado pelo juízo contida nos autos deve ser considerada para o julgamento do caso, visto que ela foi enfática ao fixar que não houve erro médico. Contesta o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para a demanda ser julgada improcedente. Sucessivamente, pretende ser declarado como parte ilegítima para figurar na demanda. Ainda de forma sucessiva, pede pela redução do valor da indenização por danos morais arbitrada.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 225649758.

Intimado a se manifestar, o i. Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone entendeu inexistir interesse público no feito em parecer de ID 250314177.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, entendo que o nosocômio recorrente encontra-se com a razão.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais distribuída em razão de médicos do corpo hospitalar da parte recorrente, supostamente, terem cometido erro médico quando da implantação de marcapasso em João Marciano de Souza, ente dos recorridos.

Tem-se que o dever indenizatório por danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos de prestação dos serviços, só pode ser afastado se a parte ré comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse aspecto, cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

E ainda, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do hospital, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.

Saliente-se que, no caso dos autos, em que se perquire a respeito da ocorrência de erro médico, a matéria envolve conhecimento técnico, de maneira que é de especial relevância a análise da prova pericial produzida.

Assim, todos os elementos constantes nos autos conduzem a irrefutável conclusão de que os médicos ao praticarem o procedimento no seu paciente utilizando a estrutura da parte apelante, agiram regularmente, não existindo qualquer tipo de falha por sua parte.

O que nos leva a essa conclusão é a perícia médica judicial oficial elaborada por perito nomeado pelo juízo contida nos autos em ID 225649673, a qual, em todo seu corpo, foi enfática por diversas vezes ao fixar a inexistência de qualquer erro médico.

A propósito, esta foi a conclusão da perícia:

“Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que
não houve erro médico pela equipe que atendeu o paciente no hospital anis rassi, visto que o diagnóstico e tratamento para tal na época era o correto e sendo necessária a troca do dispositivo 6 meses depois por surgimento de novas doenças que precisavam de outro tipo de tratamento.
” (grifo nosso)

Verifica-se portanto, que o perito destaca que não fora identificada imperícia, imprudência ou negligência por parte do apelante e seu corpo clínico e dessa feita não há nexo causal a ser estabelecido.

Ademais, a
expert
deixou claro que a troca do dispositivo um tempo depois se deu em decorrência de novas doenças que precisavam de outro método de tratamento.

Diante desta conclusão clara e precisa, é certo que não se vislumbra a existência de ação comissiva ou omissiva da parte apelante que possa responsabilizá-la pelas complicações ocorridas posteriormente com o ente dos apelados.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pelo nosocômio litigante.

Apenas para fins de esclarecimento, cumpre ressaltar que houve um equívoco por parte do Juízo de primeira instância ao desconsiderar, de forma integral, o laudo pericial judicial elaborado por um perito nomeado por ele próprio.

De acordo com o artigo 464, § 1º, do Código de Processo Civil, o juiz deve considerar a prova pericial como fundamental para a formação do seu convencimento, especialmente quando a produção dessa prova é determinada pela sua própria decisão.

Ademais, a jurisprudência pátria tem ressaltado a importância da análise dos laudos periciais, dado que estes são elaborados por especialistas convocados para fornecer informações técnicas que podem influenciar diretamente na análise dos fatos relevantes do caso em questão.

Assim, ao desconsiderar o laudo pericial, o magistrado não apenas infringiu o princípio da ampla defesa e do contraditório, como também prejudicou a busca pela verdade real dos fatos, cerceando o direito das partes a uma decisão justa e fundamentada.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, os autores, ora apelados, não lograram êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelo réu, ora apelante, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, os apelados não comprovaram expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este e. Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está equivocada a decisão de primeiro grau, havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTE a demanda originária.

Inverto o ônus sucumbencial, mantendo o valor dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025